Tribunal: TJBA
Processo: 8195626-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8195626-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SAUL BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:
NATHALIA SANTANA PERDIGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.

TRÁFICO
E PORTE DE ARTEFATO EXPLOSIVO

(
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E
ART. 12
, DA LEI 10.826/2003, C/C ART.
29 E
69 DO CP
)
.
RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE
02
(
DOIS
) ANOS,
11
(
ONZE
) MESES E
10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE
MULTA, EM REGIME
ABERTO
,
SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONCEDENDO
-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO VERIFICADO INCURSÃO PRECEDIDA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE AUTORIZA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA (RÉU QUE TENTAVA FUGIR ANDANDO PELO TELHADO DA CASA ENQUANTO A CORRÉ, QUE SEGURAVA UM CIGARRO DE MACONHA, ERA ABORDADA PELOS POLICIAIS). CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA. PRELIMINAR AFASTAD
A.

Pleito absolutório por insuficiência probatória.

INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO
HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.
IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COM RELAÇÃO ÀS MUNIÇÕES APREENDIDAS.
DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO
DAS MUNIÇÕES.
CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO EM IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
2
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA, Dr
ª
.
Ana Queila Loula
, que, nos autos de nº
8195626-60.2024.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu nas sanções do artigo

33 da Lei 11.343/2006
e
12
, da Lei 10.826/2003, c/c art.
29 e
69 do CP.

2.
Na oportunidade, a
Magistra
da
sentenciante
fixou as penas
d
e 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
e multa de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico
e posse de munição
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Ressalte-se que em 08/05/25
foi determinado o desmembramento do processo em relação à ré Cristiana Leticia Cerqueira Oliveira, prosseguindo-se a ação penal apenas em face do réu Saul.

3.
Infere-se da Denúncia que
ora adoto como parte integrante deste
que
“...
22 de novembro de 2024, por volta das 12h30min, na Travessa São Lázaro, no bairro da Federação, nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas de rotina, avistou a corré Cristiana Leticia Cerqueira Oliveira com um cigarro de substância análoga à maconha, procedendo à sua abordagem. Durante a ação policial, ouviram ruídos no telhado e visualizaram o acusado SAUL BISPO DA SILVA acessando o telhado do imóvel onde residia, pulando uma laje e entrando pela janela de uma casa vizinha. A guarnição se dividiu, tendo uma parte adentrado no imóvel de onde o acusado saiu, encontrando substâncias entorpecentes e munições...”

4.
Irresignad
a
,
a Defesa

recorreu da sentença
(ID nº
87020706
)
,
suscitando, preliminarmente, nulidade das provas pela violação de domicílio. No mérito, apresentou pleito absolutório por fragilidade das provas
e ausência de laudo pericial com relação ao crime de posse ilegal de munições
.

5. C
om relação à alegação d
e
violaç
ão de domicíl
io,
n
a
hipótese dos autos houve fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do crime h
ábeis a chancelar a medida invasiva, conforme pode-se observar no testemunho dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, os quais foram uníssonos
ao afirmarem que estavam realizando ronda no bairro da Federação, quando avistaram uma mulher e ao descer da viatura

perceberam que ela estava com um cigarro aparentemente de maconha e, por esse motivo, resolveram abordá-la, encontrando aproximadamente 44 porções de uma substância análoga a maconha. Ato contínuo, ouviram um trepidar de telhas e visualizaram um suspeito pulando os telhados das casas, até entrar na casa de uma vizinha. Na casa de onde o suspeito saiu encontraram mais drogas e, na casa onde ele entrou, os policiais ordenaram sua saída e, em seguida, deram voz de prisão.

Em juízo,
os policiais confirmaram as alegações, demostrando que havia fundada suspeita, primeiro pelo fato de mulher estar na via com um cigarro aparentemente de maconha, depois por perceber o réu andando pelos telhados e terminando por se esconder em uma casa vizinha.

6.
Do exposto, tem-se que, no caso em análise não só havia a fundada suspeita, haja vista que após a tentativa de fuga,
o réu entrara
em uma residência vizinha
,
como de fato foram encontradas drogas no imóvel do Recorrente
,
além de
17 (dezessete) munições de calibre .380.

7.
Assim, no presente caso, verifica-se que a abordagem policial fora pautada na conduta do apelado, não de forma genérica e indiscriminada, mas com o fito de, evidentemente, garantir a obrigação que o Estado tem de preservar a segurança da coletiva.

Nessa toada,
rejeita-se a preliminar aventada, uma vez que restou comprovado nos autos que a diligência foi realizada em conformidade com o atual entendimento das Cortes Superiores, não sendo possível, portanto, acolher o pleito defensivo.

8. No mérito, com relação ao pleito absolutório com relação ao crime de tráfico, a
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através
do
Auto de Prisão em Flagrante Nº
76529/2025
,
Auto de Exibição e Apreensão
Nº 30686/2024
,
LAUDO DE CONSTATAÇÃO 2024 00 LC 043658-01,
constatando-se a existência de maconha 139,28g (cento e trinta e nove gramas e vinte e oito centigramas) distribuída em 91 (noventa e uma) porções e 54,62g (cinquenta e quatro gramas e sessenta e dois centigramas) 44 (quarenta e quatro) porções. Verificou-se ainda a presença de 158,37g (cento e cinquenta e oito gramas e trinta e sete centigramas) sob a forma de "pó", distribuída em 341 (trezentos e quarenta e uma) porções e 65,52g (sessenta e cinco gramas e cinquenta e dois centigramas), todos os dois últimos com resultado positivo para cocaína
,
além dos
depoimentos judiciais prestados pel
os Policiais Militares
integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

9.
Como alhures destacado, os policiais, tanto na fase inquisitorial, como na fase processual apresentaram relatos coesos e harmônicos, sobre a conduta do Apelante, que, de acordo com as testemunhas, fugiu
pelos telhados da casa
, ao avistar a guarnição policial,
entrando em uma residência vizinha e só saindo após receber ordens dos policiais.
No domicílio do Recorrente
foi encontrado uma farta variedade de entorpecentes, além de dezessete munições
.

10. Pondera-se que não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, no caso em tela, por não haver nos autos nada que evidencie a intenção das testemunhas em incriminar, deliberadamente,
o
Apelante.

11.
N
os termos do art. 156, do Código de Processo Penal, cabia ao Recorrente provar o quanto alegado, o que não ocorreu, não devendo, dessarte, a Acusação provar que a Defesa não coaduna com a verdade, mas sim aquilo que foi relatado na denúncia.
Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente, devendo ser ponderado todo o teor probatório.

12.
Nessa toada, restou esclarecido que a conduta dos policiais estava lastreada por fundadas razões,
diante da conduta do réu em tentar evadir-se
pelo telhado
,
revela
ndo
-se,
por conseguinte,
completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal da Apelante, não havendo por que cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

13. Com relação ao crime de posse irregular de munição, a
s condutas tipificadas nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 consubstanciam delitos de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração concreta da potencialidade lesiva do artefato apreendido, bastando, para a perfectibilização do tipo penal, a inequívoca comprovação da posse ou do porte irregular de arma de fogo ou munição.

14.
Nessa perspectiva, revela-se juridicamente irrelevante a ausência ou eventual nulidade de laudo pericial destinado a atestar o potencial ofensivo da arma ou da munição, porquanto, nos crimes de perigo abstrato delineados no Estatuto do Desarmamento, a ofensividade é presumida ex lege, integrando a própria estrutura normativa do tipo incriminador, erigido em salvaguarda da incolumidade pública e da segurança coletiva.

15. Assim, diante de todo exposto e dos fundamentos exarados na sentença pela Magistrada
a quo
, que próximo à causa constatou justificadamente a consumação dos delitos pelo Réu, entendo forçoso ratificar a condenação do Apelante, nas penas do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12, da Lei n.º 10.826/03.

16.
Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

17. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal Nº
8195626-60.2024.8.05.0001
,
provenientes da
2
ª Vara
de Tóxicos
da
Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante

SAUL BISPO DA SILVA,
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimida
de,
CONHECER
DO APELO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume
os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16